Tribunal: TCU
Processo: 011.240/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6392/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.240/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giovanna Russani Andrade (XXX.818.878-XX); Ingrid Barbosa da Cunha (XXX.786.088-XX); Jefferson Luis dos Santos Reis Pereira (XXX.452.518-XX); Joaquim Vicente Neto (XXX.823.548-XX); Luis Antonio Goulart Figueiredo (XXX.676.088-XX); Luisa Fioco Trifoni (XXX.984.108-XX); Silei Aparecida Lopes Dorti (XXX.575.278-XX); Vinicius Peixe Maricato (XXX.107.868-XX); Vinicius de Oliveira Antelante Silva (XXX.983.258-XX); Wesley de Campos Cruz Proenca (XXX.045.378-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.